Tribunal: STF
Processo: HC 211377
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Helio da Silva Sanches, em favor de Thiago Henrique dos Santos Cardoso, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 717.857/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2001982- 49.2022.8.26.0000). 



    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    Nesta via, o impetrante sustenta que eventual condenação do paciente seria na figura privilegiada do tipo penal, que possibilitaria o cumprimento da pena em regime aberto; logo, inviável a decretação da medida extrema, mais severa que aquela decorrente de possível sentença condenatória. 



    Salienta, ainda, que as circunstâncias judiciais contemporâneas são favoráveis ao paciente, motivo pelo qual a sua liberdade não possui o condão de ofender a ordem pública, tampouco prejudicar a instrução criminal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ”. (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em observância à Súmula 691 deste Tribunal. 



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “No caso dos autos, a materialidade delitiva está consubstanciada no auto de constatação preliminar de entorpecente de fls. 10/15, que resultou positivo para maconha e cocaína. Outrossim, presentes robustos indícios de autoria em desfavor do autuado, revelados pelos depoimentos constantes do caderno investigatório, notadamente dos agentes públicos responsáveis pela prisão do autuado. De outra banda, o crime imputado ao autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, revelando-se possível a decretação da prisão preventiva.



     Ademais, a despeito da gravidade do crime em si, equiparado a hediondo e que causa imenso desassossego à sociedade, já revelar periculosidade de parte de seu suposto autor, as circunstâncias que envolvem os fatos denotam a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, como forma de se salvaguardar a ordem pública, sem que outras medidas cautelares sejam suficientes para tanto. Com efeito, apreendidas diversas espécies de drogas em poder do autuado, que foi flagrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, sem apresentar qualquer justificativa idônea para ali estar, e com quantidade de entorpecentes suficiente a ser distribuída a dezenas de pessoas, tudo a denotar que se dedica ao ilícito comércio de drogas, fazendo da atividade ilícita seu meio de vida, comercializando drogas em plena via pública, expondo número indeterminado a pessoas a risco. 



    Outrossim, estava o autuado a comercializar cocaína, substância entorpecente que apresenta alto grau de nocividade, gerando em seus usuários, uma vez feito o primeiro uso, severa compulsão para reutilizá-la, possuindo alta capacidade de causar dependência química e psíquica, além de intoxicar de forma aguda seus usuários, causando, muitas vezes, episódios paranoicos, até mesmo com alucinações. Não é novidade que se trata de entorpecente que, por sua natureza especialmente nociva, gera exclusão social de seus usuários, fomentando intensamente a delinquência como forma de obtenção por seus dependentes de recursos para adquirir a próxima dose, desestruturando a base da sociedade brasileira, qual seja, a família, como prevê o artigo 226, caput, da Lei Maior. A conduta praticada pelo autuado, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social, gerando indiscutível insegurança à população local e atormentando a sociedade. Deste modo, revela o autuado imensa periculosidade e ausência de responsabilidade social, a tornar sua custódia cautelar imperiosa, para garantia da ordem pública. Forçoso ainda registrar que as circunstâncias do caso, acima mencionadas, constituem óbice à concessão de liberdade provisória ao autuado, ainda que vinculada ao recolhimento de fiança ou a outras medidas cautelares, assim como que descabido, neste momento processual, qualquer juízo de antecipação de eventual reprimenda a ser aplicada”. (eDOC 4, p. 44-45)



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. 



    É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa acusada por tráfico de drogas, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente